Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706994-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANNA VITORIA BATISTA DE OLIVEIRA, A. J. C. B., S. W. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA VITORIA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme decisão de ID 33306906, foi indeferida a gratuidade de justiça ao agravante e assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal. Contudo, o agravante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, consoante certidão de ID 33723341, o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora